Tribunal: CARF
Processo: 13005.902180/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13005.902180/2012-18
ACÓRDÃO
3001-003.105 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BREMIL S/A INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2008
COFINS.
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
DACON
NÃO
RETIFICADO.
APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A apuração extemporânea de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins só é admitida mediante retificação das declarações e
demonstrativos correspondentes, a exemplo do DACON, para que os
registros permitam controle da fruição dos créditos sem duplicidades ou
incongruências em relação aos controles/registros contábeis e fiscais do
contribuinte.
AQUISIÇÕES DE INSUMOS DE ORIGEM VEGETAL.
Às aquisições de insumos de origem vegetal, desde 2004, aplicam-se as
disposições da Lei 10.925/04, artigo 8o, assegurando o direito ao crédito
presumido de 35% nas entradas de pessoa física ou recebidos de
cooperado pessoa física.
FRETE INTERNO NA IMPORTAÇÃO, ENTRE RECINTO ADUANEIRO E
EMPRESA ADQUIRENTE/IMPORTADORA.
No regime da não cumulatividade das contribuições sociais, o direito à
tomada de crédito em relação ao custo de frete incorrido de forma
individualizada sobre a aquisição de insumos é assegurado como elemento
indispensável para a atividade econômica da contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria dos votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para excluir as glosas referentes aos gastos internos com
Fl. 911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.105 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.902180/2012-18
2
importação de insumos. Vencidos os conselheiros Daniel Moreno Castilho e Larissa Cassia Favaro
Boldrin, que davam provimento em maior extensão. Designada para redigir o Voto vencedor, a
Conselheira Francisca Elizabeth Barreto.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente e redatora designada

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Bernardo Costa Prates
Santos, Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário do contribuinte contra acórdão DRJ que, não
acolhendo a manifestação de inconformidade apresentada contra a glosa parcial e substancial de
créditos a título de contribuição social (PIS) do 2o trimestre de 2008.
O Acórdão 07-43.616 - 5a Turma da DRJ/FNS mantém o lançamento da glosa do
despacho decisório sobre créditos de contribuição social apropriada pelo contribuinte de forma
extemporânea. Fundamenta a glosa justamente no fato de entender que créditos
extemporâneos não são passíveis de apropriação e uso.
À e-fl. 850 essa fundamentação fica expressa:
“Por força desses dispositivos, a escrituração do crédito deve ocorrer no mês em
que ocorreu o seu fato gerador. Não há previsão legal para creditamento
extemporâneo de créditos (assim entendida a apropriação ou reconhecimento do
crédito na escrita fiscal em mês diverso do fato que o ocasionou).” - grifamos
E arremata à e-fl. 851:
“Diante do exposto neste tópico, entendo que a apuração extemporânea de
créditos está condicionada à retificação dos demonstrativos e declarações
anteriores.
Consequentemente, tendo em vista que o sujeito passivo não efetuou tal
procedimento, concluo que deve ser mantida a glosa dos créditos escriturados
extemporaneamente.” - destacamos
Fl. 912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.105 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.902180/2012-18
3
O acórdão da DRJ manteve, da mesma forma, as glosas procedidas pelo despacho
decisório no que toca aos créditos apropriados sobre bens tributados a alíquota zero.
“Conforme relato da autoridade fiscal, foram glosadas as notas fiscais sobre
aquisição de insumos ou mercadorias sujeitas à alíquota zero, qual seja,
aquisições gritz de milho (sêmola de milho), produto classificado no código NCM
1103.13.00, que não gera direito à crédito de PIS/COFINS.” (e-fl. 852)
E prossegue:
“Outro ponto, relacionado ao crédito presumido de atividades agroindustriais,
que merece destaque é a utilização desse crédito, a partir de 1o de agosto de
2004, exclusivamente na dedução da contribuição a recolher. Ou seja, não se
pode utilizar esse crédito na compensação com outros tributos ou em pedido de
ressarcimento, consoante o §3o do art. 8o da Instrução Normativa da RFB no 660,
de 17 de julho de 2006. [...]
Diante de tudo o que foi exposto até aqui, não cabe à Autoridade Administrativa
julgadora assentir com a utilização do crédito presumido não informado
corretamente no respectivo DACON da contribuição a recolher, em detrimento da
natureza deste demonstrativo e, sobretudo, da competência originária da DRF
para analisar e decidir sobre a existência e procedência do crédito declarado pelo
contribuinte ao Fisco.”
O acórdão da DRJ, em suas razões, mantém a glosa contida no despacho decisório
em relação aos gastos com frete interno na importação, contratado para que os produtos
importados (insumos) pudessem chegar ao estabelecimento do contribuinte. Aponta o referido
ato administrativo que o custo com o frete integra o conceito de custo de aquisição do bem, o que
lhe vedaria a possibilidade de tomada de créditos.
Nas suas razões recursais o contribuinte enfrenta cada um dos tópicos contidos no
acórdão da DRJ, devolvendo as mesmas questões de mérito que integram a sua defesa desde a
manifestação de inconformidade.
Destacou que a legislação não veda a possibilidade de apuração extemporânea das
contribuições sociais, apontando como fundamento do seu raciocínio, inclusive, disposição legal
expressa que entende assegurar o direito ao crédito (art. 3, §4o, da Lei 10.833/03). Aludido
dispositivo assegura o direito de carregamento dos saldos creditórios não utilizados em
determinado mês para os subsequentes.
Aduz que parte das glosas relativas a bens e serviços decorrentes da aquisição de
soja, que constitui a principal matéria prima consumida pela empresa, além do gritz de milho.
Arguiu que as despesas com aluguéis de máquinas e equipamentos, quando
tomados de pessoa jurídica nacional, ensejam o direito a creditamento, contrariamente ao quanto
fora aferido pelo acórdão da DRJ. Cita para tanto texto expresso de lei (art. 3o inciso IV, das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003).
Fl. 913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.105 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.902180/2012-18
4
Traça considerações sobre a necessidade e essencialidade que os serviços de frete e
armazenamento têm em relação à aquisição de insumos do exterior. Destaca que o frete é
interno, tomado de pessoa jurídica nacional e que, por tal motivo, sofrendo incidência das
contribuições, deve autorizar o creditamento.
O contribuinte segue em sua defesa apontando para o que ele entende constituir
um erro do acórdão da DRJ, pois como indica, houve glosa de valores relacionados ao custo de
arrendamento mercantil, ao ponto em que há disposição legal expressa autorizadora da tomada
de créditos (art. 3o, inciso V, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003). O mesmo argumento, agora
pelo inciso VI do mesmo dispositivo, dá suporte, segundo o contribuinte, ao direito creditório
específico ao que se refere ao ativo imobilizado.
Por fim, submete o contribuinte para apreciação desse Colegiado a repercussão que
os insumos de origem vegetal teria sobre a apuração em questão, haja vista o regime de crédito
presumido da Lei 10.925/04, inclusive sobre as aquisições tributadas a zero.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, relator.

1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma Extraordinária apreciar nos termos do art. 65, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Glosa sobre crédito extemporâneo de contribuição social (PIS/COFINS).
Não há vedação legal para que o contribuinte se aproprie de créditos legítimos a
título de contribuições sociais, desde que observado o prazo prescricional de cinco anos contados
da aquisição do insumo.
Ao mesmo tempo em que fala em apuração mensal, a legislação tributária de
regência atribui a possibilidade de carregamento contínuo de créditos normais de contribuições
sociais não utilizadas no período, o que de fato e direito informa que, havendo substância
material, como há no caso, o direito à tomada de créditos está assegurada nos termos do art. 3,
§4o, da Lei 10.833/03.
Art. 3o[...] § 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos
meses subseqüentes.
Fl. 914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.105 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.902180/2012-18
5
Negar o direito ao creditamento apenas por conta do descompasso em relação à
competência específica em que o mesmo surgiu atenta, inclusive, contra direitos e garantias dos
contribuintes. Um deles é a própria repetição de indébito, que seria acutilada pelo entendimento
esposado pelo acórdão da DRJ, na medida em que o prazo prescricional de 5 anos para tanto
estaria desrespeitado pela extemporaneidade de um mês no registro.
Por outro lado, condicionar, mesmo diante da verdade material tributária, o direito
creditório a uma retificação das obrigações acessórias é um entendimento já superado pelo CARF,
e inaceitável dado o seu apego exclusivo à forma, como destaca o acórdão abaixo, proferido pela
3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS:
Numero do processo: 13884.902378/2012-35
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 3a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Thu Jan 25 00:00:00 UTC 2018 Data da publicação: Thu Mar 01
00:00:00 UTC 2018 Ementa: Assunto: Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - Cofins Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
CRÉDITOS DA CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. RESSARCIMENTO. CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei
no 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de cinco anos a contar da
aquisição do insumo, o crédito apurado não-cumulatividade do PIS e Cofins
pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem necessidade prévia retificação
do Dacon por parte do contribuinte ou da apresentação de PER único para cada
trimestre. As Linhas 06/30 e 06/31 do DACON, denominadas respectivamente de
“Ajustes Positivos de Créditos” e de “Ajustes Negativos de Créditos”,
contemplam a hipótese de o contribuinte lançar ou subtrair outros créditos, além
daqueles contemporâneos à declaração. Também a EFDPIS/Cofins, constante do
Anexo Único do Ato Declaratório Executivo COFIS no 34/2010, prevê
expressamente a possibilidade de lançar créditos extemporâneos, nos registros
1101/1102 (PIS) e 1501/1502 (Cofins).
Numero da decisão: 9303-006.248 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em conhecer do Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe
provimento, vencidos os conselheiros Andrada Márcio Canuto Natal, Demes Brito
e Jorge Olmiro Lock Freire (suplente convocado), que lhe negaram provimento.
(assinado digitalmente) Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente) Charles Mayer de Castro Souza - Relator Participaram da
sessão de julgamento os conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas, Charles Mayer de
Castro Souza, Andrada Márcio Canuto Natal, Jorge Olmiro Lock Freire, Demes
Brito, Tatiana Midori Migiyama, Vanessa Marini Cecconello e Érika Costa
Camargos Autran.
Fl. 915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.105 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.902180/2012-18
6
Nome do relator: CHARLES MAYER DE CASTRO SOUZA
É claro que o contribuinte deve apurar seus créditos e débitos mês a mês, porém a
ocorrência de um equívoco em relação ao tempo de apuração desses créditos, sempre que
legítimos, não retira o direito de o contribuinte desfrutar economicamente do seu direito, desde
que formalizado o seu pedido relativo ao crédito em até cinco anos da aquisição do insumo.
Nesse sentido, assiste razão ao contribuinte, que tem o direito de constituir, ainda
que extemporaneamente, crédito legítimos de contribuições sociais sobre seus insumos.
3. Aquisições de insumos de origem vegetal e tributados a zero nas entradas.
De início cumpre o destaque de que o contribuinte apurou créditos normais em
situação para qual aplicar-se-ia, o crédito presumido para as aquisições de insumos de origem
vegetal, nos termos do artigo 8o da Lei 10.925/04.
Às aquisições de insumos de origem vegetal, desde 2004, aplicam-se as disposições
da Lei 10.925/04, artigo 8o, que assegura o direito ao crédito presumido de 35% nas entradas de
pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física. Logo, as aquisições de produtos de origem
vegetal (insumos), quando e se adquiridos de pessoa física ou cooperado, ensejará a atribuição de
crédito presumido na ordem de 35% do normal.
Nessa esteira, restou comprovado por meio de notas fiscais apresentadas pelo
contribuinte que, parte das aquisições de soja e gritz de milho deu-se de pessoas físicas, tendo o
mesmo o direito de apropriar crédito presumido na ordem de 35% do crédito normal para essas
operações, nos termos do art. 8o, § 3o inc. III da Lei 10.925/04.
Já a aquisição desses mesmos insumos de pessoa jurídica, como provam diversas
outras notas fiscais acostadas pelo contribuinte, está sujeita à aplicação de alíquota zero, nos
termos do artigo 1o inciso IX da Lei 10.925/04, não ensejando possibilidade de apropriação de
créditos relativos às respectivas entradas, mesmo que de insumos, uma vez que desoneradas.
Ainda que o direito ao crédito presumido das aquisições de soja e gritz de milho
tenha sido acolhido, não se deve perder de mente que esse direito creditório possui limitações
legais ao seu uso e aproveitamento, na forma no ADI SRF no 15/2005. Referida norma
interpretativa, segundo o E. STJ, está em consonância com o Ordenamento, tratando-se, portanto,
de uma limitação legal.
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPENSAÇÃO.
CRÉDITOS PRESUMIDOS DECORRENTES DA LEI 10.925/04 COM QUAISQUER
TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. CRÉDITOS
NÃO PREVISTOS NA NORMA LEGAL AUTORIZADORA. ART. 11 DA LEI 11.116/05.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO.
1. Recurso especial interposto nos autos de mandado de segurança, impetrado
pela contribuinte com objetivo de ver reconhecido o direito de compensar seus
créditos presumidos de PIS e de COFINS, oriundos da Lei 10.925/04, com
quaisquer tributos administrados pela Receita Federal, nos termos do art. 16 da
Fl. 916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.105 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.902180/2012-18
7
Lei 11.116/05. Aduz que são ilegais os atos regulamentares do Poder Executivo
(Ato Interpretativo Declaratório 15/2005 e a Instrução Normativa SRF 660/2006)
que se contrapõem a essa pretensão.
2. O direito à compensação tributária deve ser analisado à luz do princípio da
legalidade estrita, em conformidade com o que dispõe o art. 170 do CTN: "A lei
pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada
caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda Pública". Precedentes: AgRg no Ag 1.207.543/PR, de
minha relatoria, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/06/2010; AgRg no AgRg no REsp
1012172/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11/5/2010; AgRg no REsp
965.419/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 5/3/2008.
3. Dispõe o art. 16, inciso I, da Lei 11.116/05: "O saldo credor da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na forma do art. 3o das Leis 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei
no 10.865, de 30 de abril de 2004, acumulado ao final de cada trimestre do ano-
calendário em virtude do disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro
de 2004, poderá ser objeto de: I - compensação com débitos próprios, vencidos
ou vincendos, relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal, observada a legislação específica aplicável à matéria".
4. A compensação autorizada pelo art. 16 da Lei 11.116/05 não contempla a
utilização dos créditos presumidos disciplinados na Lei 10.925/04, o que, por si só,
à luz do art. 170 do CTN, afasta o direito líquido e certo vindicado nesta
impetração. 5. Além disso, a concessão de créditos presumidos pela Lei
10.925/04 tem por escopo a redução da carga tributária incidente na cadeia
produtiva dos alimentos, na medida em que a venda de bens por pessoa física
ou por cooperado pessoa física para a impetrante (cerealista) não sofre a
tributação do PIS e da COFINS, ou seja, dessa operação, pela sistemática da não
cumulatividade, não há, efetivamente, tributo devido para a adquirente se
creditar.
6. Essa finalidade é suficiente para diferenciar esses créditos presumidos
daqueles expressamente admitidos pela Lei 11.116/05, os quais são
efetivamente existentes, por decorrerem da sistemática da não cumulatividade
prevista nas Leis 10.637/02, 10.833/03 e 10.865/04. Aliás, a Lei 10.637/02 (com
redação incluída pela Lei 10.865/04), em seu art. 3o, § 2o, inciso II, exclui de sua
sistemática o crédito derivado "da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando
revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à
alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição".
7. Ademais, a própria Lei 10.925/04, em seus arts. 8o e 15, só prevê a utilização
desses créditos presumidos para o desconto daquilo que for devido de PIS e de
COFINS.
Fl. 917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.105 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.902180/2012-18
8
8. Portanto, os atos regulamentares expedidos pelo Poder Executivo ora
impugnados pela recorrente, ao impedirem a compensação ora postulada, não
inovaram no plano normativo nem contrariaram o disposto no art. 16 da Lei
11.116/05, mas, apenas explicitaram vedação que, como visto, já estava contida
na legislação tributária vigente.
9. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.118.011/SC, relator Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/8/2010, DJe de 31/8/2010.)
No mesmo sentido já se manifestou de forma unânime a 3a Turma/Câmara desse
CARF, a saber:
Numero do processo: 10120.004234/2005-36 Turma: 3a TURMA/CÂMARA
SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara: 3a SEÇÃO CARF Seção: Câmara Superior de
Recursos Fiscais Data da sessão: Wed Feb 20 00:00:00 UTC 2019 Data da
publicação: Thu Apr 11 00:00:00 UTC 2019 Ementa: Assunto: Normas Gerais de
Direito
Tributário
Ano-calendário:
2004

CRÉDITO
PRESUMIDO
DA
AGROINDÚSTRIA. COMPENSAÇÃO COM OUTROS TRIBUTOS ADMINISTRADOS
PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL OU RESSARCIMENTO EM ESPÉCIE.
IMPOSSIBILIDADE. O crédito presumido da agroindústria previsto no art. 8o e 15
da Lei no 10.925/2004 não se confunde com o crédito previsto no art. 3o das Leis
n.o 10.637/2002 e 10.833/2003, ficando restrito o seu aproveitamento à
compensação mediante abatimento das próprias contribuições para o PIS e a
COFINS. Numero da decisão: 9303-008.051 Decisão: Vistos, relatados e discutidos
os presentes autos. Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de
votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em
negar-lhe provimento, vencidos os Conselheiros Tatiana Midori Migiyama, Demes
Brito e Érika Costa Camargos Autran, que lhe deram provimento. (assinado
digitalmente) Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em Exercício (assinado
digitalmente) Vanessa Marini Cecconello - Relatora Participaram do presente
julgamento os Conselheiros Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori
Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro Lock Freire,
Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas. Nome do relator: VANESSA MARINI CECCONELLO
Logo, referidos créditos presumidos não podem ser passíveis de ressarcimento por
parte do contribuinte, ou compensação com os demais tributos administrados pela RFB, devendo
ser consumidos via compensação específica com débitos da mesma natureza.
4. Frete interno na importação, entre recinto aduaneiro e empresa
adquirente/importadora.
No regime da não cumulatividade das contribuições sociais, o direito à tomada de
crédito em relação ao custo de frete incorrido de forma individualizada sobre a aquisição de
insumos é assegurado aos elementos indispensáveis para a atividade econômica da contribuinte.
Fl. 918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.105 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.902180/2012-18
9
No caso, o frete incorreu para que insumos importados fossem transportados do
recinto alfandegado para a própria empresa importadora. Não se trata de custos aduaneiros
relacionados a capatazia e estiva, mas efetivamente de transporte de mercadorias importadas
para a empresa, depois de nacionalizados e desembaraçados.
O contribuinte aponta uma série de notas fiscais específicas e relacionadas a esse
serviço de transporte, todas tomadas de pessoa jurídica, serviços esses que carregam consigo a
incidência das contribuições sociais. Serviços autônomos, destacados da operação de aquisição via
importação. Faz crer que o serviço de transporte de produtos (insumos) importados pela
contribuinte é um custo indissociável da sua atividade econômica.
Ela precisa importar o insumo, seja pelo motivo empresarial que for, e,
consequentemente, necessita trazer o insumo para o seu estabelecimento de forma a viabilizar o
seu uso ou aplicação. Verificando os termos do Tema Repetitivo no 779 do E. STJ, vinculante ao
CARF e seus Conselheiros, fica claro que a essencialidade e a relevância do bem ou serviço em
relação à atividade econômica da empresa é o norte interpretativo a ser aplicado nacionalmente.
“(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da
SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de
não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à
luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para
o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.”
(destacamos)
No caso concreto, o custo com o transporte, além de autônomo em relação ao
produto transportado, é também um custo autônomo em relação à mercadoria transportada,
sendo indevida a tentativa de integração desse custo ao conceito de custo de aquisição
pretendido pelo acórdão da DRJ como motivação para justificar a glosa do crédito pretendido pelo
contribuinte.
Numero
do
processo: 11070.900235/2016-61
Turma: 3a
TURMA/CÂMARA
SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara: 3a SEÇÃO Seção: Câmara Superior de Recursos
Fiscais Data da sessão: Fri Mar 15 00:00:00 UTC 2024 Data da publicação: Mon
May 06 00:00:00 UTC 2024 Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO
TRIBUTÁRIO
Período
de
apuração:
01/04/2014
a
30/06/2014
NÃO
CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS TRIBUTADOS À
ALÍQUOTA ZERO OU SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES.
Os fretes de aquisição de insumos que tenham sido registrados de forma
autônoma em relação ao bem adquirido, e submetidos a tributação (portanto,
fretes que não tenham sido tributados à alíquota zero, suspensão, isenção ou
submetidos a outra forma de não-oneração pelas contribuições) podem gerar
créditos básicos da não cumulatividade, na mesma proporção do patamar
tributado.
Fl. 919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.105 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.902180/2012-18
10
No caso de crédito presumido, sendo o frete de aquisição registrado em conjunto
com os insumos adquiridos, receberá o mesmo tratamento destes. No entanto,
havendo registro autônomo e diferenciado, e tendo a operação de frete sido
submetida à tributação, caberá o crédito presumido em relação ao bem
adquirido, e o crédito básico em relação ao frete de aquisição, que também
constitui “insumo”, e, portanto, permite a tomada de crédito (salvo nas hipóteses
de vedação legal, como a referida no inciso II do § 2o do art. 3o da Lei
10.833/2003). Numero da decisão: 9303-014.930 Decisão: Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial
interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade de votos, em dar-lhe
provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido no Acórdão no 9303-014.916, de 15 de março de 2024,
prolatado no julgamento do processo 11070.900222/2016-92, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado. (documento assinado digitalmente) Liziane
Angelotti Meira – Presidente Redatora Participaram da sessão de julgamento os
Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Vinícius
Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo Rosenburg Filho,
Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos (suplente convocada), e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).
Nome do relator: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Nesse sentido, assiste razão ao contribuinte no que toca à possibilidade de tomada
de créditos relativos aos fretes de produtos importados entre o recinto alfandegado, após
despacho aduaneiro, e o seu estabelecimento.

5. Despesas de contraprestações de arrendamento mercantil.
Parte das glosas preservadas pelo acórdão da DRJ trata de créditos tomados por
conta de despesas incorridas em contratos de arrendamento mercantil devidamente registrados
pelo contribuinte.
O contribuinte destaca que tais custos ensejam a tomada de créditos em relação às
contribuições sociais, nos termos da literalidade do art. 3o, inciso V, das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003. Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
[...] V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de
pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES;
Fl. 920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.105 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.902180/2012-18
11
Assiste razão ao contribuinte, haja vista que a possibilidade de creditamento
decorre do texto direito e expresso da lei, reduzindo-se o caso à questão de direito sobre ser, ou
não, possível o creditamento, e não a existência ou materialidade do crédito.
6. Sobre bens do ativo imobilizado.
Assim como no item acima exposto, os bens destinados ao ativo imobilizado
aplicados no desenvolvimento da atividade econômica da empresa ensejam a tomada de créditos
como vem disposto no art. 3o, inciso VI, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, assistindo razão ao
contribuinte.
Art. 3o [...] VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização
na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços;
Nesse ponto também assiste razão ao contribuinte e suas razões recursais.
Dou provimento parcial ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

VOTO VENCEDOR
Conselheira Francisca Elizabeth Barreto, redatora designada

O presente voto divergente trata dos motivos pelos quais estou discordando
parcialmente das razões de decidir do Relator.
A controvérsia encontra-se em relação a três itens: créditos extemporâneos, glosa
de aquisição de bens tributados a alíquota zero e gastos internos com importação de insumos.
Minha divergência trata dos créditos extemporâneos, pelas razões que explico
abaixo.
1. Créditos extemporâneos
O tema dos créditos extemporâneos é recorrente no CARF, e na sua jurisprudência
identificamos duas correntes conflitantes, inclusive na Câmara Superior de Recursos Fiscais,
quanto aos requisitos que o contribuinte precisa cumprir para o aproveitamento desses créditos.
Uma delas é a que entende ser indispensável a retificação de DACON/EFD e DCTF para o
aproveitamento de créditos extemporâneos (v.g. acórdãos 9303-010.080; 9303-011.300 e 9303-
013.263). A outra encampa uma posição oposta e entende pela desnecessidade da retificação dos
Fl. 921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.105 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.902180/2012-18
12
demonstrativos para que os créditos de períodos anteriores sejam aproveitados (v.g. 9303-
012.977, 9303006.248 e 9303-009.893).
Saliente-se que mesmo para a corrente que admite a desnecessidade de retificação
das declarações, o reconhecimento do crédito extemporâneo depende da comprovação de que o
contribuinte que não utilizou o crédito em períodos anteriores e, é claro, que o direito creditório
existe. Vejamos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
COFINS
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
[...]
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO.
APROVEITAMENTO
EXTEMPORÂNEO.
DESNECESSIDADE DE PRÉVIA RETIFICAÇÃO DO DACON. Desde que respeitado o
prazo de cinco anos a contar da aquisição do insumo, o crédito apurado pela não
cumulatividade do PIS e Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem
necessidade prévia retificação do Dacon por parte do contribuinte, desde que
comprovado pelo contribuinte.
(Acórdão 3301-004.834, de 24 de julho de 2018, da 3a Seção de Julgamento / –
3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Relatora: Liziane Angelotti Meira)
(grifo nosso)
Filio-me à parcela que julga ser necessária a retificação de declarações e
demonstrativos dos períodos envolvidos, para se evidenciar tais créditos. A suma desse
entendimento encontra-se didaticamente exposta no voto do Conselheiro Andrada Márcio Canuto
Natal, no acórdão no 9303-010.080, que reproduzo a seguir:
O direito de se aproveitar créditos da COFINS sobre os custos/despesas com
insumos utilizados na produção de bens e/ ou na prestação de serviços está
previsto no art. 3o da Lei no 10.833/2003, que assim dispõe:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...);
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata
o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica;
(...).
Fl. 922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.105 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.902180/2012-18
13
§ 1o Observado o disposto no §15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art.2o desta Lei sobre
o valor:
(...);
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no
mês;
(...).
§ 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos
meses subsequentes.
(...).
Já
o
art.
74
da
Lei
no
9.430/1996,
assim
dispõe
quanto
ao
ressarcimento/compensação dos créditos:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
(...).
§ 12. A Secretaria da Receita Federal disciplinará o disposto neste artigo,
podendo, para fins de apreciação das declarações de compensação e dos
pedidos de restituição e de ressarcimento, fixar critérios de prioridade em
função do valor compensado ou a ser restituído ou ressarcido e dos prazos
de prescrição.
(...).
Por sua vez a IN SRF no 600, de 28/12/2005, que disciplinou o ressarcimento/
compensação do saldo credor das contribuições do PIS e da COFINS, ambas com
incidência não cumulativa, assim dispõe:
Art. 1o A restituição e a compensação de quantias recolhidas a título de
tributo ou contribuição administrados pela Secretaria da Receita Federal
(SRF), a restituição e a compensação de outras receitas da União
arrecadadas mediante Documento de Arrecadação de Receitas Federais
(Darf) e o ressarcimento e a compensação de créditos do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI), da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) serão
efetuados conforme o disposto nesta Instrução Normativa.
Art. 3o A restituição a que se refere o art. 2o poderá ser efetuada:
(...).
Fl. 923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.105 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.902180/2012-18
14
§ 1o A restituição de que trata o inciso I será requerida pelo sujeito passivo
mediante utilização do Programa Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou
Restituição e Declaração de Compensação (PER/DCOMP) ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante o formulário Pedido de
Restituição constante do Anexo I, ao qual deverão ser anexados
documentos comprobatórios do direito creditório.
Art. 21. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados
na forma do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art.
3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que não puderem ser
utilizados na dedução de débitos das respectivas contribuições, poderão sê-
lo na compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições de que trata esta Instrução Normativa, se
decorrentes de:
I - custos, despesas e encargos vinculados às receitas decorrentes das
operações de exportação de mercadorias para o exterior, prestação de
serviços a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior,
cujo pagamento represente ingresso de divisas, e vendas a empresa
comercial exportadora, com o fim específico de exportação;
II - custos, despesas e encargos vinculados às vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota zero ou não-incidência; ou
(...).
Art. 22. Os créditos a que se referem os incisos I e II e o § 4o do art. 21,
acumulados ao final de cada trimestre-calendário, poderão ser objeto de
ressarcimento.
(...).
§ 3o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário.
II - ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre calendário,
líquido das utilizações por dedução ou compensação.
Ora, segundo essas normas legais, os créditos da COFINS devem ser apurados
mensalmente e deduzidos do valor da contribuição calculada sobre o faturamento
mensal. Já o crédito não aproveitado no mês, poderá sê-lo nos meses seguintes,
sendo que o saldo credor trimestral poderá ser objeto de
ressarcimento/compensação, mediante a transmissão de PER/DCOMP.
O instrumento legal para se apuara os créditos da contribuição é o Dacon mensal
que deve ser preenchido e transmitido a RFB pelo contribuinte.
Já a IN SRF no 590, de 22 de dezembro de 2005, assim dispõe:
Art. 11. Os pedidos de alteração nas informações prestadas no Dacon serão
formalizados por meio de Dacon retificador, mediante a apresentação de
Fl. 924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.105 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.902180/2012-18
15
novo demonstrativo elaborado com observância das mesmas normas
estabelecidas para o demonstrativo retificado.
§1o O Dacon retificador terá a mesma natureza do demonstrativo originariamente
apresentado, substituindo-o integralmente, e servirá para declarar novos débitos,
aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer
alteração nos créditos informados em demonstrativos anteriores.
(...)
§ 4o A pessoa jurídica que entregar o Dacon retificador, alterando valores que
tenham sido informados em DCTF, deverá apresentar, também, DCTF retificadora.
(...).
Assim, nos casos em que se deixa de apurar créditos relativos a determinados
meses, ou seja, deixa de apropriá-los, é necessário retificar o Dacon relativo ao
período em que o crédito não foi apropriado, a fim de incluí-lo na apuração. A
apuração extemporânea de créditos só é admitida mediante retificação das
declarações e demonstrativos correspondentes, em especial as DCTF e os Dacon.
O ressarcimento/compensação de créditos extemporâneos da COFINS é possível,
desde que retificados os respectivos Dacon e as DCTF.
A decisão de piso manteve a glosa dos créditos exatamente pela ausência de
retificação do DACON:
Diante de tudo o que foi exposto até aqui, não cabe à Autoridade Administrativa
julgadora assentir com a utilização do crédito presumido não informado
corretamente no respectivo DACON da contribuição a recolher, em detrimento da
natureza deste demonstrativo e, sobretudo, da competência originária da DRF
para analisar e decidir sobre a existência e procedência do crédito declarado pelo
contribuinte ao Fisco.
No caso dos autos, o recorrente requer apuração de créditos de notas fiscais de
alheias ao mês de competência e, por isso os créditos foram glosados.
Veja-se, que a legislação prevê que os créditos serão apurados no mês de
competência e podem ser aproveitados de forma extemporânea, desde que comprovado que não
foi utilizado.
Fato é que, além de as declarações/demonstrativos não terem sido retificados, não
há nos documentos apresentados ou nas razões de recurso esclarecimentos nesse sentido.
Também não há nada que comprove que tais créditos não foram apropriados em outro período.
Nesse sentido, não tendo a recorrente retificado o DACON e tampouco logrado
êxito em, de outra forma, demonstrar a não utilização desses créditos em período diverso, correta
a glosa efetuada pela fiscalização e a sua manutenção pela DRJ.
Portanto, devem ser mantidas as glosas desse item.
Fl. 925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.105 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.902180/2012-18
16
2. Arrendamento Mercantil e Bens do ativo imobilizado
Nesses dois tópicos, não existe lide sobre o direito sobre a possibilidade de
creditamento dentro do mês de competência. O que foi glosado foi o crédito extemporâneo.
Assim, aplica-se o que já foi disposto no item 1.
Conclusão
Voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para excluir as glosas
referentes aos gastos internos com importação de insumos.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto

Fl. 926
DF CARF MF
Original